Tribunal: TJDFT
Processo: 0750631-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750631-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: GERENCIAL BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Opõe OI S/A embargos de declaração (ID 20762117) em face da decisão de Id 69593467 que reconsiderou o efeito suspensivo apenas para permitir a expedição de certidão de crédito pelo Juízo de origem atinente à verba principal de R$ 1.608.329,45, de natureza concursal, com atualização até 20/06/2020, em favor de GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS. Aponta, em suma, singelo erro material na parte dispositiva da decisão ao constar o dia 20/06/2020 ao invés de 20/06/2016, data do primeiro pedido de recuperação judicial da OI, de modo a requerer seja sanado o equívoco. Resposta aos embargos de declaração (Id 70094155), em que a OI não se opõe. É o relatório. DECIDO. De fato, nota-se mero erro material na parte dispositiva da decisão ao mencionar a atualização até 20/06/2020, quando, em verdade, o ano correto refere-se a 2016, conforme exposto na fundamentação. Logo, impõe-se a singela retificação da parte dispositiva. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos declaratórios para retificar o mero erro material constante da parte dispositiva que passa a ter o seguinte teor: “Neste aspecto, ausente controvérsia quanto ao crédito principal, sem qualquer oposição pela OI S/A, reconsidero o efeito suspensivo concedido pela decisão de Id 66779492, de modo a permitir a expedição de certidão de crédito pelo Juízo de origem atinente à verba principal de R$ 1.608.329,45, de natureza concursal, com atualização até 20/06/2016, em favor da GERENCIAL BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS, mantendo o sobrestamento do feito de origem apenas em relação à determinação de expedição de certidões de crédito atinentes às parcelas de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas processuais, objeto do agravo de instrumento, até o julgamento do mérito recursal.” Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos em conclusão para apreciação do mérito recursal pendente. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora